Tribunal: TJMT
Processo: 1027965-41.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027965-41.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LAURENI DO ROSARIO - CPF: 020.220.763-38 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027965-41.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Laureni Do Rosário

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA PUGNANDO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEITADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica colaciona em sua defesa a ficha cadastral, histórico de consumo,
ordem de serviço com documento pessoal da parte assinado (id. 203238450), termo de confissão de dívida assinado(id. 203238450 pág. 02),
não impugnados, a meu ver, resta evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento, não há que se falar em preliminar de complexidade da causa pois sequer houve impugnação juntada aos autos.

·

Documento entregue com assinatura ao termo de parcelamento dos débitos similares a olho nú;

·

Termo de parcelamento de débito assinado. (id. 203238450).

·

Assinatura da reclamante na procuração e hipossuficiência acostado à exordial;

2. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Mantendo-se a procedência do pedido contraposto, diante da legalidade do débito.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
a empresa requerida apresentou provas suficientes que comprovam a relação jurídica existente entre as partes, bem como esclarece a origem dos débitos objeto desta demanda. Ressalta-se, as provas apresentadas nos Id. 133211233 e 133212791, quais sejam: ordem de serviço e extrato, ambos devidamente assinados, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida”.

5.
A sentença cuja parte dispositiva expõe “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida, condenando a parte requerente no valor de R$377,87 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente aos débitos em aberto. Outrossim condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do artigo 85, § 2º e incisos do CPC..”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024